Tribunal: STF
Processo: HC 109079
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
ementa



    Habeas corpus. Penal. Furto qualificado tentado. Prescrição da pretensão punitiva. Ocorrência, dada a condição de menor de 21 anos ostentada pelos pacientes à época dos fatos. Matéria, contudo, não debatida nas instâncias antecedentes. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício.



    1. A questão alusiva à extinção da punibilidade em razão da consumação da prescrição retroativa da pretensão punitiva não foi suscitada perante o Superior Tribunal de Justiça, de modo a não haver o acórdão impugnado tratado daquela questão, razão pela qual não se conhece da impetração sob essa óptica.



    2. Matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício. Reconhecida a extinção da punibilidade pela consumação da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de furto imputado aos pacientes.



    3. Ordem concedida de ofício.